Tribunal: TJPA
Processo: 0800447-57.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800447-57.2023.8.14.0074

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. A seguradora pleiteava o ressarcimento de R$ 3.228,32, alegando ter indenizado danos materiais sofridos por segurado em razão de alegada oscilação no fornecimento de energia elétrica. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e determinou o pagamento do valor indenizatório, acrescido de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e os danos materiais alegadamente sofridos pelo segurado da autora, de modo a justificar o ressarcimento pretendido na ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, exigindo-se, para sua configuração, a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a prestação defeituosa do serviço.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do CC, detém legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária de energia.

O laudo técnico apresentado com a inicial se limita a apontar os defeitos dos equipamentos, sem indicar tecnicamente a origem externa dos danos ou sua vinculação a falha no fornecimento de energia.

A concessionária impugnou a ocorrência de oscilação ou interrupção de energia na data do suposto sinistro e a autora não apresentou contraprova eficaz apta a demonstrar o nexo causal entre o alegado evento danoso e eventual falha no serviço.

Diante da ausência de elementos técnicos consistentes que vinculem o dano à má prestação do serviço público, não se configura a responsabilidade objetiva da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora, sem robustez técnica e sem observância do contraditório, não são suficientes para comprovar o nexo causal nas ações regressivas.

A ausência de prova técnica idônea sobre a origem externa do dano afasta a responsabilização da concessionária por defeito na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 346, 349 e 786; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, em face da ora apelante em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Tailândia.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, aos moldes do art. 487, I, do CPC para condenar a requerida a pagar à autora: a) O valor de e R$ 3.228,32, a título de danos materiais, os juros incidem a partir do evento danoso, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ e correção monetária, contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT); b) Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, tendo no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atualizada.”

A apelante sustenta, em síntese, que não restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos elétricos sofridos pelo segurado da parte autora e qualquer falha na prestação dos serviços de energia elétrica a cargo da concessionária.

Defende que os documentos acostados à inicial – em especial os laudos técnicos apresentados – são imprestáveis como meio de prova, porquanto produzidos de forma unilateral pela seguradora e sem a observância do contraditório, tampouco oferecendo oportunidade à parte ré para apresentação de quesitos técnicos ou participação em eventual perícia. Alega ainda que, de acordo com os registros internos da própria distribuidora, não foi verificada nenhuma oscilação, sobrecarga ou interrupção de energia na data do suposto sinistro, o que afastaria qualquer responsabilidade da concessionária pelo evento narrado.

Argumenta, ademais, que a responsabilidade da distribuidora de energia limita-se ao ponto de conexão da rede pública com a unidade consumidora, sendo do consumidor a incumbência de zelar pela manutenção adequada das instalações elétricas internas. Invoca, nesse contexto, disposições da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL para reforçar a tese de ausência de responsabilidade.

Por fim, impugna a inversão do ônus da prova determinada na origem, afirmando que a autora da demanda, na condição de seguradora, possui plena capacidade técnica e estrutura para produzir prova robusta dos fatos alegados, não se tratando de parte hipossuficiente. Sustenta, com amparo em precedentes jurisprudenciais, que laudos técnicos produzidos unilateralmente por seguradoras não são suficientes, por si sós, para ensejar a responsabilização da concessionária.

Diante disso, requer o provimento da apelação para que a sentença seja reformada e, ao final, julgada improcedente a pretensão deduzida na petição inicial.

Contrarrazões a apelação (ID 19514130)

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 26 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

Trata-se de apelação cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela ocorrência de danos materiais suportados por consumidores segurados, sub-rogados em favor da seguradora autora, ora apelante, a qual pleiteia o ressarcimento das indenizações pagas em razão de sinistros de natureza elétrica.

De início, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Ainda, sendo a sub-rogação legal forma de transferência dos direitos e garantias do credor originário ao segurador que efetuou o pagamento da indenização securitária (arts. 346, 349 e 786 do Código Civil), é legítima a pretensão regressiva, aplicando-se à hipótese o microssistema consumerista, dada a relação de consumo entre os consumidores segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

No caso em análise, o laudo técnico apresentado pela empresa não demonstra que os equipamentos dos segurados foram danificados por sobrecarga elétrica externa, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O laudo constante no ID19514026 não indica falha de origem externa que ensejou os defeitos nos objetos. O laudo limita-se a indicar o problema ocorrido com os objetos, sem especificar os motivos que ensejaram os danos.

N
ão há comprovação efetiva de que os danos resultaram de fato imputável à ré, como variações de tensão oriundas da rede pública, sendo ausentes nos autos dados técnicos robustos, que vinculem o dano ao serviço defeituoso.

A apelada, portanto, não logrou êxito em demonstrar, ainda que de forma indiciária reforçada, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva ou comissiva da concessionária, nos termos exigidos pelo art. 14 do CDC

Diante desse conjunto fático-probatório, impõe-se a modificação da sentença recorrida, ante a ausência de comprovação do nexo causal, essencial à configuração da responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO e DOU-LHE provimento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025